Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-68.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILKEN BRUNO DOS SANTOS - CPF: 089.309.416-13 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (REU), FILIPE DIAS XAVIER RACHID - CPF: 070.042.456-32 (ADVOGADO), MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.023.336-68 (ADVOGADO), TONY TABACARIA EIRELI - ME - CNPJ: 70.493.010/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006316-68.2019.8.11.0000

REU: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: TONY TABACARIA EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE – PRECEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de procedência de Ação de Cobrança com publicações dirigidas a advogado falecido, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para desconstituir o
decisum,
declarar nulos os atos processuais e determinar que o feito tenha regular processamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006316-68.2019.8.11.0000

REU: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: TONY TABACARIA EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória fundamentada nos incisos V e VIII, com o objetivo de desconstituir a sentença prolatada em Ação de Cobrança reclamação trabalhista por representação comercial) proposta pela requerida.

A autora sustenta que a Ação Trabalhista foi distribuída em 21-6-2007, tramitou inicialmente na Vara do Trabalho de Alta Floresta (Processo n. 00482-2007-046-23-00-4) e foi julgada procedente em 19-10-2007. Interposto Recurso Ordinário, foi reconhecida a competência da Justiça Comum, que, após a análise do aproveitamento de alguns atos processuais, determinou a intimação das partes para especificar provas e manifestar se havia interesse na audiência de conciliação.

Aduz que, verificada a não intimação do seu advogado, procedeu-se à republicação, porém em nome de Alexandre Borela Valente. Em seguida o feito foi saneado e a sentença condenatória prolatada em 24-11-2016, publicada em 2-12-2016, constando novamente aquele mesmo advogado (Alexandre Borela Valente), falecido em
5-10-2007.
Sobreveio então o cumprimento da sentença com intimação idêntica.

Anota que constatou no
site
do Tribunal de Justiça que a requerida juntou cálculo de R$459.586,20, e então imediatamente pleiteou a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do óbito, o que não foi apreciado.

Argui que houve outra intimação, novamente para o mesmo advogado, e, após, a oposição de Embargos Declaratórios, não providos por inadequação da via eleita e por se tratar de cumprimento de sentença.

Depois de consignar a tempestividade da Rescisória e o valor da condenação (R$60.818,81) para efeito de recolhimento das custas e do depósito prévio, argumenta que a sentença violou o art. 313, inciso I, do CPC, e incidiu em erro de fato, o que configuraria a viabilidade do ajuizamento da Ação na forma do artigo 966, incisos V e VIII, do CPC.

Registra que a hipótese comporta o deferimento da antecipação da tutela de urgência ante a instauração do cumprimento de sentença em estratosféricos R$459.586,20, o que caracterizaria o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, a probabilidade do direito reclamado e a inexistência de risco da irreversibilidade da medida (Id 7699858).

A relatora originária determinou que a autora se manifestasse sobre a intempestividade da Rescisória (Id 7829551), a qual confirmou a regularidade (Id 8190572), sucedendo o indeferimento da inicial (Id 8342630), a interposição de Agravo Interno (Id 8743026), provido por maioria (Id 24899965), e a redistribuição.

A tutela recursal foi deferida e suspenso o cumprimento de sentença até o deslinde da Rescisória, com a imediata liberação da importância bloqueada nas contas-correntes da autora (Id 33782468).

Embora não tenha a requerida oferecido contestação específica, como certificado nos autos (Id 34055988 e Id 38189966), na contraminuta ao Agravo Interno impugnou o valor da causa, que, a seu ver, não seria aquele informado na demanda originária, e sim o econômico buscado. Ressaltou a não inclusão no montante da condenação, a multa de 10% pelo não pagamento e os honorários advocatícios, e pleiteou que seja fixado em R$461.178,63. Retorna à questão da intempestividade da Rescisória, consigna a existência de outros advogados, no caso aqueles que substabeleceram os poderes ao falecido, inclusive outro que apresentou as razões do Recurso Ordinário ao TRF-23, e a não informação tão logo ocorrido o falecimento (Id 13686475).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (40317967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006316-68.2019.8.11.0000

REU: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: TONY TABACARIA EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A requerida ajuizou na Justiça do Trabalho Ação de Cobrança contra a autora, que arguiu a incompetência daquela justiça especializada, o que porém foi rejeitado em primeiro grau mas acolhido no TRF-23a Região (Id 7702707), onde a defesa de seus interesses couve ao advogado Alexandre Borela Valente, com destaque de que a ele deveriam ser dirigidas as intimações (Id 770341).

A partir da remessa da lide à Justiça Estadual, todas as intimações foram feitas em seu nome, não constando tenha o seu falecimento sido informado nos autos.

A Ação foi julgada procedente (Id 7702711) e a sentença transitada em julgado, sobrevindo o pedido de cumprimento em 23-2-2016.

Em 10-10-2017, a autora comunicou o óbito, momento em que requereu a nulidade do processo a partir de fl. 500. Em seguida veio a impugnação da requerida (Id 7702726), certidão do decurso do prazo sem o pagamento do débito, decisão determinando nova certificação “
considerando como termo inicial o protocolo de petição pela parte devedora
”, e a informação da secretaria de que ela se deu em nome do advogado Alexandre Borela Valente (o mesmo cujo falecimento acabara de ser noticiado - Id 7702728). Foram então opostos Embargos Declaratórios sob o argumento de omissão a respeito desse fato, rejeitados na sequência (Id 7702729), e formulado pedido da exequente de prosseguimento do cumprimento de sentença (Id 7702731). Em nova decisão foi restabelecida a intimação para pagamento em 15 dias, sob pena das sanções do art. 523, §1o, do CPC.

A pretensão nesta Rescisória é a declaração de nulidade da sentença e, por consequência, dos atos processuais realizados a partir de fl.500, nos termos dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

De início, importante registrar que é perfeitamente cabível a apresentação de Rescisória visando o reconhecimento de nulidade absoluta da lide devido à não intimação do advogado.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCIÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

[...]

2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente cerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

[...]

4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes.

5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanta nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual.

6. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, REsp 1.456.632-MG, rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 7-2-2017).

Ao proferir o voto vencedor no Agravo Interno que reconheceu a tempestividade da Rescisória, consignei:

“[...]Isso porque sua tese meritória aqui apresentada é de nulidade advinda da intimação exclusiva em nome de advogado falecido no curso da demanda.

Mesmo que se considere essa uma irregularidade relativa, foi arguida pela autora na primeira oportunidade que teve para se manifestar na lide (em 16/10/2017, como se verifica nas fls. 07 e seguintes do ID no. 7702712), porém só foi decidida em 03/04/2019 (ID no. 7702732).

Nos IDs n. 7699867 a 7699870 e nas fls. 07/09 do ID n. 7699897 constata-se que realmente existem outros advogados habilitados a representá-la judicialmente, todavia a intimação exclusiva pleiteada em 17/08/2007 (fl. 02 do ID no. 7701341) desde então foi cumprida em nome de Alexandre Borela Valente, OAB/MG n. 64.432, que faleceu em 05/10/2007.

A falta de registro de carga rápida do processo pelos demais causídicos com poderes de representação e a inexistência de qualquer outro tipo de comunicação ou cientificação da autora conduzem à plausibilidade da alegação de cerceamento de defesa, que, se procedente, acarretará inclusive a anulação da sentença.

Diante disso, por força do princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4o do CPC) e ante a ausência de prova da omissão intencional da ora agravante, não cabe a extinção do feito por decadência (art. 487, inciso II, do CPC) nem o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir (art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso I, do CPC).

Esse último instituto representa a
necessidade
de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma
utilidade
) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Aqui vislumbra-se com clareza a imprescindibilidade visto que demonstrado que a obtenção de eventual declaração de nulidade processual de outra maneira é inexigível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MORTE DO ADVOGADO DA PARTE
EXECUTADA.
DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS
. 1.
Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa
. 2.
Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual
da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp no. 1606777/GO, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/05/2017, DJe de 16/05/2017, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL
. RECURSO PROVIDO. 1.
A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz
(CPC, art. 265, I, c.c. art. 266). 2.
É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação
. Precedentes. 3.
O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção
. 4. Recurso especial provido.

(REsp no. 769.935/SC, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2014, DJe de 25/11/2014, sem grifos no original)”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ANÁLISE PRELIMINAR DO AGRAVO RETIDO – OITIVA DO PERITO PARA ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA NEGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

Com o objetivo de assegurar às partes a ampla defesa, merece provimento o agravo retido, que argui o cerceamento de defesa para desconstituir a sentença e permitir a realização da audiência visando os esclarecimentos do perito sobre o laudo elaborado”
(TJMG, AC 0110689-23.2009.8.13.0499, 16a Câmara Cível, rel. Desa Aparecida Grossi, j. 8-4-2015).

“AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ERRO CARTORÁRIO QUE IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA, DESOBEDECENDO O DISPOSTO NO § 2o DO ART. 272 DO CP/2015, CORRESPONDENTE AO §1o DO ART. 236 DO CPC/1973”
(TJRS, Ação Rescisória n. 70073535122, 11a Câmara Cível, rela Desa Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 18-4-2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PROCURADORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA NOS AUTOS. Tendo havido diversas intimações em nome de procuradores estranhos ao feito, após a contestação, evidente que o erro cartorário implicou cerceamento de defesa, desobedecendo o disposto no § 2o do art. 272 do CPC/2015. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE”
(TJRS, Ação Rescisória n. 70066274580, Décima Segunda Câmara Cível, rel. Des. Guinther Spode, j. 19-5-2016).

“AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE LEI. É cabível o manejo de ação rescisória para rescindir acórdão por ausência de intimação da parte acerca do julgamento. Precedentes do STJ. À luz do artigo 236, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, é indispensável que na intimação constem os nomes das partes e dos procuradores, sendo cominada pena de nulidade para o caso de descumprimento deste preceito. Caso em que o autor não soube da distribuição do recurso no âmbito do Tribunal, não foi intimado da sessão em que haveria julgamento da apelação e, ultimado o julgamento, não foi intimado do acórdão, contra o qual poderia interpor os recursos legais, se tivesse tido ciência da decisão na forma da lei. Reconhecida a violação aos arts. 236, parágrafo primeiro; 247, 248 e 552, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE”
(TJRS, Ação Rescisória n. 70058713983, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 27-3-2015)”.

Não obstante a existência de julgados, até mesmo do STJ, no sentido de não haver nulidade de publicação de sentença em decorrência do anterior falecimento do advogado, se não foi comunicado o óbito ao Juízo é evidente a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, hipótese destes autos.

Isso porque, desde a remessa para a Justiça Estadual as intimações se deram em nome do advogado já falecido, o que impossibilitou a ora autora de produzir provas e manejar os Recursos cabíveis, considerando a procedência da Ação, inclusive o trânsito em julgado da sentença.

Assim, reconhecida a inutilidade da intimação, o mesmo deve ocorrer em relação à violação aos incisos do artigo 966 que amparam a presente Ação Rescisória.

Vale mencionar o fato da parte não ter comunicado o óbito ao Juízo de origem não suplanta referida nulidade.

Esse raciocínio há muito está pacificado no STJ:

“[...] a morte do procurador de uma das partes suspende o processo no exato momento em que ocorreu, mesmo que o fato não tenha sido comunicado ao juiz da causa, sendo nulos os atos praticados posteriormente”
(AgRg na AR 2.995/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, j. 10-3-2004).

“[...] o ônus da parte em comunicar o falecimento sde seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção”
(REsp 769.935/SC, rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 2-10-2014).

Pelo exposto, julgo procedente a Ação Rescisória para desconstituir a sentença rescindenda e declarar nulos os atos processuais posteriores ao de fl. 500 (Id 7702710).

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$3.000,00, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, devendo a autora complementar o recolhimento das custas processuais, correspondente ao valor de R$60.818,81, que deverá ser atualizada até a data da distribuição da Rescisória.

Autorizo o levantamento, pela autora, do depósito prévio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020